Tribunal: TJPA
Processo: 0807991-61.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807991-61.2022.8.14.0000

PACIENTE: DEIVISON DOS SANTOS AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, INC. II E ART. 121, § 2º, INC. II C/C 14, INC. II, TODOS DO CPB E ART. 244-B DO ECA (HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO DE MENOR).

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
. TANTO A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO COMO A QUE A MANTEVE
SE MOSTRAM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP, SENDO A MANUT
ENÇÃO DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL,
ANTE A PRESENÇA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
E DO
PERICULUM LIBERTATIS
.

PACIENTE QUE, EM TESE, NA COMPANHIA DE SEUS IRMÃOS DENILSON E D.S.A (MENOR) E MEDIANTE FACADAS, ATENTOU CONTRA A VIDA DE LUCAS DA SILVA E CEIFOU A VIDA DE NIVALDO BAHIA, APÓS UMA BRIGA DURANTE UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO.

ADEMAIS, O PACIENTE JÁ ESTEVE FORAGIDO NO CURSO DO PROCESSO CRIMINAL, TENDO SIDO CAPTURADO NO DIA 30/11/2021, QUASE DOIS MESES APÓS A DECRETAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA, QUE SE DEU NO DIA 07/10/2021.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.

IMPROCEDENTE
.

É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. A PRISÃO PREVENTIVA NÃO DEPENDE DE PRÉVIA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, QUANDO ESTAS NÃO SE REVELAREM APTAS A ATINGIR SUA FINALIDADE. NA ESPÉCIE, VERIFICA-SE A INSUFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, NOTADAMENTE EM RELAÇÃO A PROTEÇÃO DE UMA DAS VÍTIMAS DO ILÍCITO PENAL.

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
É ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE QUE AS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE,
PER SE
, NÃO IMPEDEM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR QUANDO ESTA SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 08 DESTA CORTE.

DO EXCESSO DE PRAZO NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA
.
INOCORRÊNCIA.
TRAMITAÇÃO PROCESSUAL RAZOÁVEL E JUSTIFICADA PELO JUÍZO
A QUO
. INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

O FEITO SE ENCONTRA EM MARCHA, ESTANDO NO AGUARDO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
MARCADA PARA O DIA 17/08/2022.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Des.
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrado em favor de
DEIVISON DOS SANTOS AZEVEDO
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari
, nos autos do processo nº 0800172-74.2021.8.14.0011.

O paciente foi preso em 30/11/2021, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2°, inciso II e art. 121, § 2°, inciso II c/c art. 14, inciso II, todos do CPB (homicídio qualificado e tentativa de homicídio) e art. 244-B do ECA (corrupção de menor), ocorrido no dia 19/06/2021.

Aduziu a impetrante estar devidamente caracterizado o excesso de prazo na prisão cautelar, visto que a denúncia somente foi apresentada em 14/12/2021 e recebida em 17/02/2022, tendo sido expedido mandado de citação em 30/03/2022 e efetivamente citado em 13/04/2022 e, após a apresentação da resposta à acusação e reiteração do pedido de liberdade, apresentado em 06/05/2022, não houve, até aquele momento, nenhuma movimentação processual, pelo que o processo conta com pelo menos 08 (oito) meses de trâmites que dependem daquele Juízo e ainda não houve sequer marcação de audiência.

Sustentou que a prisão preventiva padece de fundamentação, bem como que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que sua manutenção se fundamenta unicamente da garantia da ordem pública, sem haver menção da real situação do paciente.

Pontuou que o paciente reúne todos os requisitos para que lhe seja concedida a liberdade provisória, considerando que possui residência fixa naquela Comarca, é tecnicamente primário, voltado para o trabalho e possui 04 enteados que dele dependem financeiramente para viver.

Requereu a concessão liminar da ordem e sua posterior ratificação, para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Consta pedido de sustentação oral.

Recebidos os autos (ID 9786983), após regular distribuição, foi denegado o pedido liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 9819986.

Nesta
Superior Instância
(ID 9993807), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, manifestou-se pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de
ausência de fundamentação e justa causa, além do excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.

No que tange à
alegação de ausência de fundamentação e justa causa para a manutenção da prisão preventiva,
observo que não prosperam as alegações articuladas em favor do paciente,
tendo a autoridade inquinada coatora devidamente motivado sua decisão nos requisitos elencados no art. 312 do CPP, restando presente, no caso em apreço, prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Assim, verifico preenchidos os requisitos da tutela cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve apresentam fundamentação em elementos do caso concreto, não se mostrando eivadas por qualquer tipo de ilegalidade, não incorrendo, por conseguinte, em afronta a regramento inserto no artigo 93, inciso IX da Carta da República/88, senão, vejamos excerto da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente,
verbis
(ID 9819998/9819999)
:

“... Relativamente aos indiciados, inúmeras testemunhas presenciaram a execução do fato delituoso (homicídio consumado), dentre elas os presentes a festa. Ademais, destaca-se a vítima sobrevivente da tentativa de homicídio.

Em face do exposto, há indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, a recaírem sobre os dois indiciados e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados. A guisa de exemplo, eles estão foragidos, o que reflete na instrução do feito e na futura aplicação da lei penal e denota faticamente, o perigo gerado pelo estado de liberdade desses indiciados.

Ademais, destaca-se que os requisitos ou pressupostos, classificados como o fumus commissi delicti, necessários a prisão preventiva, estão presentes e demonstram a factível ocorrência dos ilícitos descritos na capitulação penal e indícios a convergirem para a figura dos foragidos, como autores dos fatos. Há, portanto, a verossimilhança, o grau de probabilidade forte.

No caso concreto verifiquei a existência da necessidade e adequação da medida, binômio esse a caracterizar o que se convencionou classificar como periculum libertatis, que quanto a necessidade, deve estar correlacionado com a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, no caso em comento.

(...).

No caso em apreço, os depoimentos colhidos na fase de inquérito policial apontam para o envolvimento dos foragidos nos crimes em questão, estando presentes, portanto, as circunstâncias em que se justifica a decretação da custódia preventiva (prova da materialidade e indícios da autoria) e que caracterizam o requisito do fumus commissis delicti.

(...).

Tal expediente, transparece, além do já expresso, o que é factível na situação concreta, qual seja: se furtarem a aplicação da lei penal em caso de condenação. Frise-se, inclusive, o possível risco a instrução do feito, representado pelo estado de foragido dos indiciados, sobre as testemunhas do processo, por exemplo. O estado de liberdade dos foragidos, pode ser elemento a influir no depoimento das testemunhas na fase processual, em face do temor representado por pessoas que são indiciadas por crimes de tamanha reprovabilidade e estão em estado de foragidos.

Existe, portanto, a factível possibilidade, a caracterizar plausível ameaça à ordem e paz públicas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior, representada pelo estado de liberdade dos foragidos, factível no caso concreto e verificado, considerando as condições locais, dada a variação existente entre o que pode ser veículo de distúrbio a ordem pública, em cidade classificada como grande centro urbano ou uma pequena cidade do interior do Marajó.

(...).

Presentes, pois, os pressupostos que autorizam a prisão preventiva dos foragidos (art. 312 e 313, I e parágrafo único do CPP) e entendendo, inicialmente, revelarem-se inadequadas ou insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas de prisão, bem como desaconselhável a liberdade provisória, DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de DENILSON DOS SANTOS AZEVEDO e DEIVISON DOS SANTOS AZEVEDO, com fundamento nos art. 312 e incisos e 313, I e Parágrafo único do CPP e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do CPP, servindo esta decisão como mandado de prisão Preventiva...”.

Nesta oportunidade, colaciono excerto da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente (ID 9820002 – fls. 06/08):

“(...). Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar, pelo que ratifico a decisão que decretou à prisão preventiva, pois estão presentes todos os requisitos que a lastrearam. Diante do exposto, MANTENHO a prisão preventiva da denunciada DEIVISON DOS SANTOS AZEVEDO, com vistas à preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal...”

Como visto, tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve, se encontram devidamente fundamentadas, fazendo o magistrado menção aos atos, em tese, praticados pelo paciente,
bem como a real necessidade de resguardo da ordem pública, diante da gravidade do fato delituoso, ante o modus operandi, em que este,
na companhia de seus irmãos Denilson e D.S.A (menor) e mediante facadas, atentou contra a vida de Lucas da Silva e ceifou a vida de Nivaldo Bahia, após uma briga durante uma festa de aniversário.

Além disso, pontuou o magistrado que a custódia cautelar, por ora, se evidencia como a melhor medida para dissuadi-lo da reiteração criminosa.

Ressalto, por oportuno, que o paciente já esteve evadido no curso do processo criminal, tendo sido capturado no dia 30/11/2021, quase dois meses após a decretação de sua prisão preventiva, que se deu no dia 07/10/2021, revelando-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar para o fim de assegurar o cumprimento de eventual condenação, pois, de tudo que consta dos autos, nítida a intenção do réu de obstaculizar o andamento da ação criminal e de evitar a ação da justiça

Vejamos jurisprudência acerca da questão:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FORAGIDO POR UM MÊS APÓS OS FATOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. COMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A UNIDADE PENITENCIÁRIA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA E ANULADA POSTERIORMENTE. RECURSOS INTERPOSTOS PELA DEFESA. ATIVIDADES PRESENCIAIS SUSPENSAS. PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade do crime praticado pelo agente, ante o modus operandi, em que o agravante alvejou a vítima com dois tiros, em razão de desavenças por conta de barulhos gerados por festas promovidas pela vítima, vizinha do acusado, sendo destacado que o agravante já havia ameaçado a vítima e seu irmão por diversas vezes, inclusive com uma arma, o que demonstra risco ao meio social e a adequação da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Some-se a isso o fato de garantir a aplicação da lei penal, haja vista que foi destacado que o agravante empreendeu fuga após a prática do delito, sendo preso somente um mês depois de decretada a prisão preventiva.
2. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 157.962/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "'Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria' (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)" (AgRg no RHC 158.669/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).
2. No caso, as instâncias ordinárias justificaram idoneamente a necessidade da prisão preventiva em razão da gravidade concreta do delito investigado, reveladora do potencial grau de periculosidade do Agravante, a denotar, inclusive, pelo seu histórico criminal, que repercute no fundado receito de recidiva criminosa - "[a] prisão se mostra necessária para a garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito, praticado em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e arma branca e restrição de liberdade da vítima, demonstrando frieza, além dos acusados possuírem antecedentes criminais, circunstâncias que apontam para a periculosidade exacerbada dos agentes, incapaz de ser controlada por meras medidas cautelares diversas da prisão". 3. (...). (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Quanto ao pedido de substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que igualmente não há que ser concedida, pelo menos não neste momento processual, em que a instrução processual somente se iniciou, pois a prisão preventiva é medida cautelar excepcional e destinada à preservação da ordem pública, quando conveniente à instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes ao desiderato e as circunstâncias do caso demonstram, pelo menos por ora, que a prisão preventiva se faz necessária.

Ressalto que as hipóteses de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não são sempre obrigatórias. É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, na hipótese,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, notadamente em relação a proteção de uma das vítimas do ilícito penal, Lucas da Silva.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, tenho que,
per se
, não têm o condão de lhe assegurar a liberdade, nos termos da Súmula 08 desta Corte, Vejamos:

“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto à alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia, tenho que, conforme entendimento pacificado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça
, deve ser analisada à luz do
princípio da razoabilidade,
sendo permitido ao juízo em
hipóteses excepcionais
, como
complexidade da causa
,
elevada quantidade de réus
e em razão da
prática de atos protelatórios pela defesa
, a
relativa extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal
, afinal, o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética. Nesse sentido, confira-se a
jurisprudência
da referida
Corte Superior
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. SÚMULA 691 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
. 1. Apresentada fundamentação que se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada no modus operandi da conduta e na reiteração delitiva, tendo-se destacado que "há REINCIDÊNCIA na espécie em relação a Diego, que ainda está em livramento condicional".
2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que a ilegalidade da prisão por excesso de prazo só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência indevida coação.
(...).
3. Inexistindo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, é de ser mantida a decisão que indeferiu o writ liminarmente. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 711.679/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022) (GRIFEI).

Na hipótese, observo que o processo está seguindo seus trâmites legais, estando no aguardo da audiência de Instrução e Julgamento, marcada para o dia 17/08/2022.

Assim, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário a retardar a instrução processual
e a alegação de excesso de prazo na manutenção da custódia do paciente não prospera,
uma vez que, ao contrário do alegado, há intensa movimentação processual, não estando os autos parados, mas no aguardo da audiência de instrução e julgamento.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço da ordem e a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 01 de agosto de 2022.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/08/2022